Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM PRÓTESE DE SILICONE. RECOMENDAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. LAUDO MÉDICO NÃO CONCLUSIVO QUANTO À URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A existência de laudo médico não conclusivo acerca da urgência de realização de procedimento cirúrgico, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, do direito postulado, mormente diante da ausência de apuração acerca da responsabilidade civil da parte agravada.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.